Tribunal: TJMT
Processo: 1012925-65.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012925-65.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROBENILSON FERREIRA BARROS - CPF: 740.993.371-20 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO FUNCIONAL NO PERÍODO ABRANGIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidor público contra sentença que acolheu a impugnação à execução apresentada pelo ente estadual, sob o fundamento de que os valores executados pelo exequente dizem respeito a período não contemplado pelo título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a execução individual de sentença coletiva nos casos em que o exequente não demonstra o exercício funcional com percepção do adicional noturno dentro do período fixado pelo título judicial.

III. Razões de decidir

3. O título executivo oriundo da ação coletiva nº 1027806-23.2019.8.11.0041 estabeleceu a devolução dos valores de contribuição previdenciária incidentes sobre o adicional noturno apenas até 31/12/2014.

4. Os documentos apresentados pelo apelante (fichas financeiras e planilha de cálculo) referem-se apenas a período posterior a janeiro de 2015, não evidenciando o exercício do cargo com percepção de adicional noturno até 31/12/2014, o que afasta seu enquadramento no grupo de servidores beneficiados pela condenação coletiva.

5. Não comprovado o efetivo exercício das funções no período abrangido, resta caracterizada a ausência de legitimidade ativa específica, impondo-se a manutenção da sentença de extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A execução individual de sentença coletiva exige, além da vinculação à categoria profissional abrangida, a comprovação do preenchimento das condições objetivas fixadas no título executivo, sendo ilegítimo o exequente que não demonstrar percepção do adicional noturno no período delimitado pela coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXI; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1966064 AL 2021/0335428-2, Relator.: Ministro Afrânio Vilela; TMT 1028699-38.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROBENILSON FERREIRA BARROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do
Cumprimento de Sentença
nº 1012925-65.2024.8.11.0041, ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
.

A sentença recorrida acolheu a impugnação à execução apresentada pelo Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que os valores executados pelo exequente dizem respeito a período não contemplado pelo título executivo judicial.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a impugnação apresentada pelo ente estatal não preencheu requisito essencial exigido pelo artigo 535, § 2º, do Código de Processo Civil, pois não apresentou a memória de cálculo com o valor que entendia correto, o que impediria seu conhecimento quanto à alegação de excesso de execução.

Aduz que a ausência de impugnação implica reconhecimento do crédito, nos termos do art. 535, § 3º, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual requer o julgamento imediato do mérito, com a consequente expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Afirma que a sentença violou o título executivo judicial transitado em julgado e ofendeu a ordem jurídica ao extinguir o cumprimento de sentença com base em impugnação incompleta.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença de primeiro grau para julgar procedente a execução, com a consequente expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV. Subsidiariamente, pugna pelo deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça e, por conseguinte, pela suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 323508879).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 338187892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante,
Robenilson Ferreira Barros
, servidor público estadual ocupante do cargo de Investigador de Polícia, ajuizou o presente cumprimento de sentença com fundamento na decisão proferida nos autos da ação coletiva nº 1027806-23.2019.8.11.0041, proposta pelo SINPOL-MT – Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso.

Na referida ação coletiva, o Estado de Mato Grosso foi condenado, em síntese, a: i) abster-se de efetuar descontos de contribuições previdenciárias incidentes sobre o adicional noturno percebido pelos filiados; ii) restituir os valores indevidamente retidos
até 31/12/2014
, observada a prescrição quinquenal; e iii) aplicar correção monetária nos termos do Tema 810/STF (RE 870.947/SE), com acréscimo de juros moratórios a partir da citação, calculados segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança.

Não obstante, o Juízo de origem acolheu a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, ao argumento de que os valores pleiteados pelo exequente se referem a período não abrangido pelo título executivo judicial (ID 323508870), nos seguintes termos:

“[...] a obrigação do Estado restringe-se, conforme decisão judicial, à devolução de valores indevidamente retidos entre 27/06/2014 e 31/12/2014, excluindo-se todo e qualquer valor fora desse intervalo temporal.

Sendo assim, e diante da análise dos cálculos apresentados pelo exequente (ID. 149289525), verifica-se que os valores pleiteados referem-se ao período de 2015 a 2018, o qual não está abarcado pelo édito sentencial, razão pela qual ACOLHO a impugnação à execução, reconhecendo a inexistência de valores exigíveis.”
(sem grifo no original)

Conforme mencionado, a sentença proferida na ação coletiva nº 1027806-23.2019.8.11.0041 delimitou
expressamente
os efeitos da condenação à restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária
até a data de 31/12/2014
. Ressalta-se que o referido marco temporal foi mantido em sede recursal, conforme acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, transitado em julgado em 9/8/2023 (ID 323507399).

Dessa forma, a coisa julgada formada no processo coletivo estabeleceu marco temporal preciso, vinculando a execução individual aos limites objetivos da condenação e vedando qualquer interpretação extensiva que vise alcançar descontos posteriores ao referido período.

No presente caso, ainda que o apelante afirme integrar a categoria profissional abrangida pela decisão coletiva,
não demonstrou o efetivo exercício funcional com percepção do adicional noturno antes de 31/12/2014
, o que configura requisito essencial à legitimidade para o cumprimento da sentença.

Os documentos apresentados – fichas financeiras e planilha de cálculo (IDs 323507393 a 323507398) – referem-se exclusivamente ao período compreendido entre janeiro de 2015 a dezembro de 2019,
posterior ao limite fixado na decisão exequenda
, inviabilizando o reconhecimento do direito à restituição com base no título judicial coletivo.

Diante da ausência de comprovação do exercício funcional com percepção do adicional noturno no período expressamente delimitado pela sentença coletiva, não se configura a legitimidade ativa específica do apelante para a execução individual pretendida.

Nesses termos já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
3. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva depende da demonstração de que o exequente pertence à categoria beneficiada e se enquadra nos contornos objetivos e temporais da decisão judicial transitada em julgado.

4. A sentença coletiva que afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno delimitou expressamente seus efeitos até 31/12/2014, data da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 560/2014.

5. O apelante não comprovou vínculo funcional nem percepção de adicional noturno em período anterior a 31/12/2014, apresentando documentos que se referem exclusivamente a períodos posteriores, o que impede o reconhecimento de sua legitimidade para executar o título judicial.

[....]

Tese de julgamento:

1. A execução individual de sentença coletiva exige a comprovação, pelo exequente, de que pertence à categoria beneficiada e de que os fatos geradores de seu direito ocorreram dentro dos limites temporais fixados na condenação coletiva.

2. Não demonstrado o exercício funcional no período delimitado pela sentença coletiva, é correta a extinção do cumprimento individual por ilegitimidade ativa.

(N.U 1028699-38.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025) (g.n)

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026